Tribunal: STF
Processo: ARE 1477412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS APURADOS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO MERCADORIA (OBRAS DE ARTE). PENA DE PERDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES NA PENALIDADE ADMINISTRATIVA APLICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA.



    1. Trata-se de apelação interposta por LUIZ DE PAULA SEVE em face de sentença (fls. 431/436) que julgou improcedente o pedido formulado no mandado de segurança, denegando a segurança vindicada.



    2. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar o cabimento da pena de perdimento aplicada à mercadoria importada pelo apelante e, consequentemente, a legalidade ou não do auto de infração lavrado por fiscal da Receita Federal, em virtude da constatação da interposição fraudulenta na importação de mercadoria (Processo Administrativo n. 11762.720109/2016-37.



    3. Depreende-se do auto de infração e do termo de apreensão e guarda fiscal n. 0715400/00000/00, lavrado pela autoridade fiscal, em 09.01.2017, por ter constatado a interposição fraudulenta na importação de mercadoria “pela ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou do responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros”, definida como danosa ao erário, enquadrando-se o feito nas condições do art. 23, inciso V, e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 1.455/76, com redação dada pelo art. 59 da Lei nº 10.637/02, regulamentado pelo art. 675, inciso II e 689, inciso XXII e § 6º, do Decreto nº 6.759/09, arts. 94, 95, 96, inciso II, 111 e 113 do Decreto-Lei nº 37/66; art. 23, 25 e 27 do Decreto-Lei nº 1.455/76, regulamentados pelos arts. 673, 674, 675, inciso II, 686, 687, 701 e 774 do Decreto nº 6.759/09 (fls. 44/47).



    4. A interposição fraudulenta de pessoas, artifício nas operações de comércio exterior, é todo ato em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por uma operação que não realizou, interpondo-se entre uma parte (o fisco) e outra (o real beneficiário - responsável pela operação) para ocultar o sujeito passivo.



    5. Da leitura do art. 23, V e § 2º do Decreto-Lei 1.455/76, tem-se que a infração de dano ao erário decorrente da prática de ocultação do sujeito passivo ou real adquirente pode ser aferida de duas maneiras: de forma presumida ou de forma comprovada.



    6. Na interposição presumida, diante da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para a realização da operação de comércio exterior, presume-se que tenha havido uma interposição fraudulenta de terceiros, uma vez que a ausência de recursos do importador é circunstância tida pela lei como suficiente para considerar que os recursos tiveram origem em terceiro, que não apareceu perante os controles aduaneiros, caracterizando a interposição ilegal. Na interposição comprovada, por sua vez, é possível às autoridades aduaneiras a identificação da origem dos recursos utilizados na operação. Nesse caso, necessária a formação de conjunto de provas que demonstre a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor determinada pessoa entre o real adquirente e o fisco, para que a primeira permaneça oculta aos olhos da fiscalização.



    7. Por oportuno, convém destacar que a legislação aduaneira admite a atuação dos importadores em três diferentes modalidades de operações: (i) importação direta ou por conta própria, (ii) importação por conta e ordem de terceiros e (iii) importação para revenda a encomendante predeterminado (Lei nº 11.281/06).



    8. Na importação por conta e ordem, uma empresa (a adquirente), interessada em uma determinada mercadoria, contrata uma prestadora de serviços (a importadora por conta e ordem) para que esta, utilizando os recursos originários da contratante, providencie, entre outros, o despacho de importação da mercadoria em nome da empresa adquirente. Já na importação por encomenda, uma empresa (a encomendante predeterminada), interessada em uma certa mercadoria, contrata uma outra empresa (a importadora) para que esta, com seus próprios recursos, providencie a importação dessa mercadoria e a revenda posteriormente para a empresa encomendante.



    9. As modalidades por conta e ordem de terceiros e por encomenda (terceirização) são formas de interposição lícita de terceiros na importação, em que há devida identificação de todos os intervenientes na operação, na forma da regulamentação. Qualquer operação de importação em que um dos envolvidos na negociação original for mantido à margem da fiscalização e controle exercidos pela Receita Federal, é considerada ilícita por interposição fraudulenta de terceiros; sendo danosa ao interesse público, que não se resume à questão estritamente tributária.



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXII; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente